Tribunal: CARF
Processo: 10907.001271/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001271/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.106 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
FRANCA IMPORT - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 29/06/2010
CESSÃO DE NOME. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Na importação por conta e ordem de terceiros, para o rastreamento da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados na operação de
comércio exterior, é imprescindível a comprovação do modus operandi das
empresas envolvidas na operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o relator Conselheiro Marcos Roberto da Silva. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa –Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de aplicação de multa regulamentar decorrente de cessão do
nome da pessoa jurídica com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários no valor total de R$ 13.470,91. Fundamento Legal discriminado à fl.04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001271/2010-11
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

De acordo com a Fiscalização, a interessada cedeu seu nome para a realização de
operação de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários na operação de importação.
O procedimento fiscal identificou a ocorrência de uma importação por conta e ordem da
empresa MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ 09.429.403/0001-25,
doravante MW, empresa esta não mencionada, de qualquer forma, na Declaração de
Importação.
Em razão da irregularidade apontada procedeu-se à aplicação da multa, no montante de
10% (dez por cento) do valor de cada operação, à pessoa jurídica em tela ao ceder seu
nome para a realização de negócios de comércio exterior em que se acoberte os reais
intervenientes ou beneficiários, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00, nos termos do
art. 33 da Lei n.o 11.488/2007.
Intimada da exação em tela 26/08/2010 (fl.03), a autuada/importadora apresentou
impugnação em 27/09/2010 (fls.46 e ss), alegando, em síntese, que a multa não é cabível
em razão de:
• No caso em tela, há comprovação inequívoca de que a operação questionada, foi
realizada na modalidade por conta própria, sem qualquer intuito de fraude ou da prática
de interposição fraudulenta, na medida em que, TODOS OS TRIBUTOS/DESPESAS
ADUANEIRAS, bem como o PAGAMENTO DO EXPORTADOR foram realizados com os
recursos da Impugnante;
• Neste sentido, cumpre destacar que a empresa MW DO BRASIL COMERCIO
EXTERIOR LTDA não tem vínculo com a operação questionada (DI 10/1082634-6),
sendo uma pessoa estranha a esta operação de comércio exterior;
• Havendo sido parametrizada a Declaração de Importação questionada em canal verde,
deveria ter sido desembaraçada automaticamente, cabendo eventual questionamento
acerca da operação, ser realizado por meio de revisão aduaneira;
• Equívoco dos documentos instrutivos da importação poderá ser sanado com a
retificação destes documentos e o pagamento da multa prevista no artigo 711, § 1°, I do
Decreto n°6.759/09 e não com a aplicação da pena de perdimento e da multa do artigo
33 da Lei 11.488/2007;
• Consoante acima exposto, houve um equívoco nos documentos da importação em
epígrafe, ao constar a MW nos documentos instrutivos na importação, em epígrafe.
Justifica-se, tal fato, em razão de que houve ERRO DOCUMENTAL, erro humano na
confecção da documentação de importação;
• Todavia, em clara demonstração de lisura e boa-fé, a Impugnante providenciou a
retificação dos documentos instrutivos da importação, de forma a corrigir o equívoco
cometido, o qual ocorreu através da retificação da Fatura Comercial (Commercial
Invoice) n° 100513, Packing List n° 100513;
• Frise-se, que estes documentos foram providenciados antes da lavratura do presente
auto de infração, o que corrobora a BOA-FÉ da Impugnante, sendo que a peticionante
está providenciando o reconhecimento da legitimidade dos mesmos pelo Consulado
Brasileiro nos EUA e a respectiva tradução juramentada para o vernáculo;
• Compete ainda explanar, que não há qualquer correlação das operações anteriores
realizadas pelas empresas FRANCA e MW DO BRASIL com a operação ora discutida
(DI n° 10/1082634-6), sendo que a operação questionada foi realizada na forma de
IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, sendo a Impugnante integralmente responsável
pela negociação das mercadorias e todas as demais etapas da importação;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

• Sendo, que na oportunidade a Receita Federal deferiu a habilitação de ambas, isso
quer dizer que Impugnante e a empresa MW DO BRASIL, estão de acordo com que
preceitua a IN SRF 650/2006, pois as mesmas estão habilitadas dentro do que a lei lhes
permitem, assim, não estão cometendo nenhum ilícito quando a sua habilitação
simplificada no RADAR;
• Desta forma, resta descabida a alegação do fisco em dizer que as empresas FRANCA e
MW DO BRASIL incorreram na infração de prática de "interposição fraudulenta", uma
vez, que se a empresa MW DO BRASIL quisesse poderia ter realizado por "conta e
ordem de terceiros" a importação, como já havia realizado anteriormente;
• O argumento da Receita Federal do Brasil no sentido de que há sócios em comum nas
duas empresas para justificar o argumento de prática de fraude e conluio é
desarrazoado, primeiro por ser entes do mesmo grupo econômico, o que não é vedado
pela legislação pátria. E segundo, pela teoria da abstração da personalidade jurídica da
empresa, de modo que a pessoa física dos sócios não se confunde com o ente maior que é
a pessoa jurídica que possui autonomia e independência própria.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
julgou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado
conforme ementa do Acórdão no 16-84.149 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE
NOME A TERCEIROS. MULTA.
Restando comprovada a cessão de nome para operações de importação, incontroverso o
entendimento da fiscalização de ocorrência da infração prevista pelo artigo 33 da Lei no
11.488/2007, regulamentada pelo Decreto 6.759/2009 (RA), punida com a multa de 10%
das operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, o seguinte: 1) necessidade de
reforma do acórdão para reconhecer a importação por conta própria – não utilização de recursos
de terceiros – parametrização em canal verde; 2) Erro material na confecção dos documentos
instrutivos da importação – da retificação dos documentos obrigatórios da importação – da
aplicação da pena de multa para retificação de documentos; 3) Das importações pretéritas entre a
recorrente e a empresa MW do Brasil – da utilização do benefício tributário; 4) Da habilitação
simplificada no Radar – do limite disponível no Radar da empresa MW do Brasil; e 5) Do livre
exercício da atividade econômica.
É o relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

Voto Vencido
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro pela conversão da pena de perdimento das mercadorias
submetidas a despacho aduaneiro de importação, efetuado com base na Declaração de
Importação (DI) no 10/1082634-6. A DI foi registrada em 29/06/2010, para amparar a
importação de jogo “GUITARRA HERO 3 MODELO 95121” para videogame PS3
supostamente importados pela recorrente em importação direta. Entretanto, de acordo com a
fiscalização, ocorreu a ocultação do real adquirente na Declaração de Importação e, por
conseguinte, o descumprimento da legislação aduaneira.

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

Segundo a fiscalização, a ocultação da real adquirente das mercadorias, a empresa
MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ 09.429.403/0001-25, teria sido
comprovada em virtude das seguintes constatações sinteticamente expostas a seguir:
- As empresas FRANCA e MW estavam habilitadas para operar no Siscomex na modalidade de
pequena monta (importação no período de seis meses de um valor máximo de US$150.000,00).
Entretanto, no momento da operação desta importação realizada pela empresa FRANCA, a MW
já havia ultrapassado o limite, motivo pelo qual a empresa FRANCA efetuou as operações em
nome da MW. A fiscalização indicou um quadro com as DI’s informadas pela MW a seguir
reproduzido:

- Além desta informação, a fiscalização destaca que apesar de na DI constar a informação de
que a operação de importação seria procedida por conta própria da Recorrente (FRANCA), a
fatura comercial 100513, o Packing List 100513 e o BL ANRM200012047623 (e-fl. 27 e
seguintes) evidenciam uma importação por conta e ordem da empresa MW.
- Afirma ainda que a ocultação da empresa MW implica em deixar de ser equiparada a
estabelecimento industrial (quebrando a cadeia do IPI) e se beneficiar indevidamente de
benefícios fiscais do ICMS do Estado do Paraná.
- Reforça a sua constatação a informação prestada pelo Despachante Aduaneiro, responsável
pelo registro da DI, e consignada no Termo de Declaração (e-fl. 33) de que a operação se deu por
conta e ordem da empresa MW.
- A fiscalização apresenta ainda outra irregularidade na prestação de informação da DI, na qual
deixou de consignar que os donos da empresa exportadora nos EUA são os mesmos da
Recorrente e da MW, o que interfere no controle fiscal das operações de preços de transferência.
A recorrente, então, apresentou sua impugnação ao lançamento com argumentos
semelhantes ao consignado Recurso Voluntário, os quais serão a seguir apresentados. A DRJ,
por sua vez, manteve o auto de infração com base nos fundamentos apresentados pela autoridade
fiscal por ocasião do lançamento. Tanto a impugnação quanto os fundamentos da decisão
recorrida constam do relatório acima.
No Recurso Voluntário a empresa alega que não há se falar em interposição
fraudulenta com o objetivo de ocultar a empresa MW DO BRASIL tendo em vista que procedeu
a operação de importação por conta própria das mercadorias, nacionalizando-as com recursos
próprios, efetuando ela mesma os pagamentos dos tributos, frete, câmbio e demais despesas
aduaneiras, bem como o pagamento das mercadorias ao exportador. A capacidade financeira da
Recorrente, segundo ela própria, não foi mencionada pelo acórdão recorrido.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

Destaca ainda que, por equívocos nos documentos instrutivos da importação (erro
no Comercial Invoice no 100513 e Packing List no 100513), deveria ter sido penalizada com a
multa prevista no art. 711, §1o, I do Decreto no 6.759/09. Afirma que providenciou a retificação
do referido documento, antes mesmo da lavratura do auto de infração.
Ressalta ainda que, pelo fato de a DI ter sido parametrizada para o canal verde,
deveria ter sido desembaraçada automaticamente conforme art. 638 do Regulamento Aduaneiro.
A Recorrente também alega que a escolha da modalidade de habilitação
simplificada no Radar é livre, sendo-lhe facultada a opção segundo interesse do seu
desenvolvimento econômico e conforme sua capacidade financeira. Neste sentido, estando
ambas as empresas habilitadas na modalidade simplificada, conforme a lei lhes permitem, não há
que se falar em ilícito. Ressalva ainda que a fiscalização temerariamente afirmou que a empresa
MW DO BRASIL não tinha limite disponível em seu Radar para arcar com a importação
realizada. Ao contrário, ambas as empresas (FRANCA e MW DO BRASIL) tinha limites
disponíveis em seus respectivos Radares segundo as seguintes informações:

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

Ou seja, segundo a Recorrente, caso a MW DO BRASIL quisesse, poderia ter
realizado a operação de importação “por conta e ordem de terceiros” tal qual realizado em outras
ocasiões, corroborando que a real adquirente das mercadorias foi a Recorrente.
Por fim a Recorrente afirma que o fato de as pessoas físicas Marcos A. Bayer e
Wagner Santoro serem sócios das empresas FRANCA e MW DO BRASIL, bem como da
exportadora Billboard International, não justifica a prática de fraude e conluio na referida
operação tendo em vista que a referida formação do grupo econômico não é vedada pela
legislação pátria, ao contrário, o art. 170 da Constituição prevê o livre exercício da atividade
econômica.

Antes de adentrarmos na análise do caso concreto, relevante destacar o que consta
da legislação aduaneira no que concerne a interposição fraudulenta.
A interposição fraudulenta é um ato no qual uma pessoa, física ou jurídica, se
interpõe entre a fiscalização aduaneira e o real adquirente da mercadoria, aparentando ser o
responsável por uma operação de importação, ocultando assim aquele que não pode ou não quer
promover a importação em seu próprio nome. A ocultação do real adquirente é um artifício
empregado para burlar controles aduaneiros e obrigações tributárias principais e acessórias.
A ocultação do sujeito passivo, ou real adquirente, é veementemente condenada
pela legislação aduaneira vigente, visto que através deste subterfúgio, além de outras práticas
ilícitas, as empresas podem intentar em:
(i) não se submeter a procedimentos fiscais mais apurados de habilitação, os
quais têm o fito justamente de promover o combate preventivo à dissimulação de
intervenientes nas operações de comércio exterior através da verificação de
indícios de interposição fraudulenta, seja por vícios na constituição da empresa ou
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

pelo uso de recursos de terceiros interessados em ocultar suas operações do
controle aduaneiro visando quaisquer objetivos, seja pela lavagem de dinheiro,
evasão de divisas ou desoneração de exigências fiscais. Destarte, o interessado
pretende não ser submetido à apurada análise fiscal pela Autoridade Tributária
responsável por verificar a regularidade e consistência das informações prestadas,
aferir a capacidade operacional e financeira da pessoa jurídica e avaliar a
capacidade empresarial e econômica dos sócios quanto ao objeto e capital
societários;
(ii) interferir na avaliação do risco da operação (parametrização das DI),
mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros
envolvidos;
(iii) transgredir obrigações tributárias principais e acessórias;
(iv) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” para evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes; e
(v) resguardar seu patrimônio e sua reputação sem sofrer reflexos de ordem
tributária, civil e penal, haja vista a constituição de empresa “laranja” para clara
pretensão de fraudar”.
Importante ressaltar, ainda, que é perfeitamente possível, à luz da legislação
aplicável, que terceiro se utilize regularmente da figura de um importador para obter produto
importado no mercado interno, registrando essa condição de forma transparente na DI e sem
interferir na avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral
dos intervenientes aduaneiros envolvidos.
A legislação prevê duas formas de identificar o terceiro (real comprador no
mercado interno) responsável pela importação: modalidade de "importação por conta e ordem de
terceiros" e modalidade de “importação por encomenda”. Ou seja, não ocorrendo uma destas
modalidades de importação fica caracterizada a situação em que o real comprador no mercado
interno obteve a nacionalização do bem por intermédio de um importador interposto.
Ou seja, a infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
do responsável pela operação” se configura quando há declaração de importação registrada no
Siscomex em nome de pessoa que não é a real responsável pelo ingresso da mercadoria em
território nacional, quando restar ocorrida a importação direta.
A legislação aduaneira tipificou a conduta de dano ao erário com a pena de
perdimento de mercadorias em virtude da ocultação do real sujeito passivo em operações de
importação e exportação no inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Diante desta determinação legal, verifica-se a prática de interposição fraudulenta
de terceiros sob duas formas: presumida ou comprovada.
A interposição fraudulenta presumida é identificada quando a empresa
importadora não procede a operação para ela própria, tendo em vista a ausência de comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação. Ou seja,
constatada presunção legalmente estabelecida no § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976,
configura-se a interposição fraudulenta e aplica-se o perdimento (ou a multa que a substitui).
Relevante destacar que neste caso o ônus probatório recai sobre importador em demonstrar a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos.
Já na interposição fraudulenta comprovada a Fiscalização deve apresentar
elementos probatórios com vistas a demonstrar que ocorreu uma operação de importação
acobertando um terceiro que se constitui no real beneficiário da operação. Ou seja, é necessário
que as condutas realizadas pelas empresas envolvidas se subsumam à tipificação legal contida
no inciso V e §3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76. Com isso, demonstrada a interposição,
aplica-se a pena de perdimento (ou a multa que a substitui). Repare que aqui o ônus probatório
recai sobre a autoridade fiscal com a indicação de elementos probatórios suficientes para atestar
a conduta que configura a interposição fraudulenta de terceiros.
De volta ao caso concreto, entendo acertada a decisão de piso em manter o
entendimento do auto de infração da ocorrência da interposição fraudulenta comprovada.
Vejamos o que se extrai dos autos.
Alguns elementos de prova me convenceram sobre a ocorrência da interposição
fraudulenta. O primeiro deles foi a informação constante da Comercial Invoice no 100513 e do
Packing List no 100513 de que as mercadorias estavam destinadas à MW DO BRASIL. Apesar
de a Recorrente alegar em sua defesa que efetuou a carta de correção antes mesmo da lavratura
do auto de infração, nenhum documento neste sentido foi juntado aos autos. Ou seja, a prova que
consta dos autos é que a mercadoria amparada pelo referido Comercial Invoice tinha como
destino a MW DO BRASIL e tal informação deveria ter sido registrada na Declaração de
Importação, o que desqualifica a operação como uma modalidade de importação direita.
Registre-se ainda que a Recorrente afirma que procedeu a importação nesta modalidade,
nacionalizando-as com recursos próprios e efetuando os pagamentos dos tributos, frete, câmbio e
demais despesas aduaneiras. Apesar de o ônus da prova na modalidade de interposição
fraudulenta prova ser da fiscalização, a autoridade fiscal não adentrou neste mérito, portanto,
estando a Recorrente alegando que efetuou os referidos pagamentos, deveria também ter
juntados aos autos de modo a corroborar suas afirmações, o que não ocorreu também.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

Relevante destacar que o meu convencimento da ocorrência da interposição
fraudulenta provada se deu em virtude de um conjunto de informações, não especificamente
sobre uma ou outra prova apresentada isoladamente. Neste sentido, verifica-se ainda que houve
afirmação do despachante aduaneiro Ludovico Luiz Rossi de que a operação se deu por conta e
ordem da empresa MW DO BRASIL. Destaque-se que o despachante aduaneiro era o
representante legal da empresa FRANCA conforme instrumento de procuração das e-fls. 42 e 43
e que a informação prestada foi registrada e documentada no Termo de Declaração (e-fl. 33).
Apesar de assistir razão à Recorrente sobre o livre exercício da atividade
econômica estabelecido no art. 170 da Constituição, e que a constituição do grupo econômico
não é vedada nas normas brasileiras, o registro das empresas FRANCA e MW DO BRASIL, ao
optarem pela modalidade simplificada de habilitação no SISCOMEX, devem respeitar o limite
de US$150.000,00 nas operações de importações procedidas no período de seis meses.
Encorpando as provas constantes dos autos relacionadas a Comercial Invoice em
favor da MW DO BRASIL e da declaração do despachante aduaneiro, a fiscalização apresenta
uma lista de cinco Declarações de Importação procedidas no período de 25/02/2010 a
29/06/2010. Todas as DI’s, exceto a objeto de análise destes autos, tinham como adquirente a
MW DO BRASIL e cujo total foi de US$208.530,98, ou seja, se a MW DO BRASIL houvesse
sido incluída na DI, ultrapassaria o limite de US$150.000,00. A Recorrente rebate apresentando
uma relação de três Declarações de Importação procedidas pela MW DO BRASIL nas quais
restaria um saldo disponível no RADAR no valor de US$84.865,43, entretanto, nesta lista não
foram inseridas as DI’s 10/1140103-9 e 10/1194786-4, que totalizavam US$70.735,48. Com
isso, cai por terra a afirmação da Recorrente que ambas as empresas tinham saldo disponível
para proceder a importação no valor constante da DI objeto da presente análise. Esta informação
apresentada pela fiscalização não deve ser considerada como uma prova isolada na determinação
da ocorrência da interposição fraudulenta, entretanto, dentro do conjunto de informações,
corrobora e reforça as provas apresentadas anteriormente.
Por derradeiro, a Recorrente alega que deveria ter sido aplicada a multa prevista
no art. 711, §1o, I do Decreto no 6.759/09 de 1% (um por cento) do valor da mercadoria, por
prestação de informação inexata ou incompleta, ao invés daquela aplicada e prevista no art. 33 da
Lei no 11.488/07.
Discordo. Além de a Recorrente não ter apresentado nenhum documento que
corroborasse a prestação de informação inexata, o lançamento procedido pela fiscalização
subsumiu efetivamente o fato a norma estabelecida no citado art. 33 da Lei no 11.488/07.
Relevante ainda destacar que é pacífico neste Tribunal Administrativo que a
pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos
próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita à multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, não podendo
ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Voto Vencedor
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Peço vênia para discordar do nobre Relator em relação à robustez das provas
colacionadas pela autoridade aduaneira que atestam a interposição fraudulenta decorrente de
importação por conta e ordem de terceiros, efetuada pela Recorrente.
Extrai-se do auto de infração que os documentos DI no 1082634-6, BL no
ANRM200012047623, Invoice no 100513, Packing lista no 100513 e declaração do despachante
Sr. Lodovico Luiz Rossi, provam a importação por conta e ordem de terceiros, formalizada pela
Recorrente, segundo a autoridade aduaneira. Reproduz-se o seguinte trecho da autuação:

Logo, o ponto nodal do imbróglio é analisar se os referidos documentos (provas),
de fato, comprovam a ocorrência de interposição fraudulenta (ocultação do sujeito passivo).
De um lado têm-se a interposição fraudulenta presumida (§ 2o, do art. 23, do
Decreto-Lei no 1.455/76), fundada em indícios extraídos pela autoridade aduaneira em
procedimento fiscal. De outro, há a interposição fraudulenta comprovada, em que a autoridade
aduaneira demonstra o efetivo modus operandi das empresas envolvidas na importação irregular,
através de elementos robustos e inequívocos.
A prova indicará se se aplica a regra disposta no § 2o, do art. 23, do Decreto-Lei
no 1.455/76, conhecida como interposição fraudulenta presumida, ou se a exceção, a chamada
interposição fraudulenta comprovada.
Acerca das duas espécies, vale colacionar as reflexões de SOLON SEHN2:
“O § 2o, do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455/76 estabelece uma presunção de
interposição, aplicável nas hipóteses de ‘não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados’ na operação de comércio exterior. Com base
nesse dispositivo, alguns julgados do Carf têm operado com a diferenciação entre
interposição fraudulenta comprovada e a interposição fraudulenta presumida. Não há,
entretanto, duas modalidade de interposição. O § 2o, estabelece apenas uma regra de
presunção relativa, que constitui uma técnica de inversão do ônus da prova e não
implica qualquer consequência no regime jurídico do instituto. A infração continua
rigorosamente a mesma, diferenciando-se apenas em razão da regra de presunção.”.
Voltando ao caso concreto, o auto de infração é motivado pela efetiva
comprovação de ocultação do real adquirente da mercadoria constante na DI no 1082634-6,

2 Sehn, Solon. Curso de Direito Aduaneiro. 1a ed, Rio de Janeiro: Forense, 2021.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

registrada como importação direta pela empresa importadora FRANCA IMPORT (aqui
Recorrente).
Segundo a autoridade aduaneira, seria a importação, na verdade, por conta e
ordem da empresa MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. (real adquirente),
figurando a Recorrente como mero importador ostensivo.
Para tanto, apresenta como provas a declaração do despachante Sr. Lodovico Luiz
Rossi que ‘supõe’ ser a empresa MW a real adquirente da mercadoria importada, como ainda, a
invoice, o BL e a DI.
Passo a analisar.
Sem muitas delongas, além de não ter sido instaurado procedimento fiscal para
investigar o suposto ilícito, a meu ver, tais elementos não atestam a ‘maquinação’ conferida as
citadas empresas.
Isso porque, como dito anteriormente, na interposição fraudulenta comprovada é
essencial à demonstração do modus operandi das empresas.
Na importação por conta e ordem de terceiros, em especial, a prova da capacidade
econômica e operacional do importador ostensivo é imprescindível, a exemplos das notas fiscais,
dos extratos bancários, da escrituração contábil, do contrato de câmbio, dentre outras provas
necessárias para o rastreamento da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados na operação - o que inexistem no presente caso.
Por fim, reitera-se que o ônus recai sobre a autoridade fiscal, a teor dos seguintes
dispositivos legais:
Decreto no 70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1oOs autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Decreto-Lei no 1.455/76:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[omissis]
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Pelo exposto, dada a insuficiência de provas de interposição fraudulenta a tornar
ilegítima a importação efetuada pela Recorrente, dou provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.106 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001271/2010-11

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital